Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003824-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), FERNANDO PAULO DA SILVA - CPF: 171.561.811-49 (PACIENTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003824-35.2021.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO PAULO DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO CÉRBERUS” – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS – FALTA DE BASE EMPÍRICA – ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS – PRESO QUE VEM RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode falar em revogação da prisão preventiva, se não consta dos autos nenhuma base empírica a comprovar que o paciente integra grupo de risco de contágio da COVID-19, ou que esteja vulnerável à contaminação da doença, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa, máxime porque vem recebendo medicamento de uso contínuo para tratamento da hipertensão e do diabetes dentro do estabelecimento prisional.

O isolamento dentro do estabelecimento prisional também é uma maneira de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto o preso está afastado do convívio social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Maia Oliveira, em favor de Fernando Paulo da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital
[1]
.

Aduz o impetrante que esta Câmara Criminal denegou a ordem pleiteada no
habeas corpus
n. 1024170-41.2020.8.11.0000, razão pela qual, inconformado com o v. acórdão, requer nova apreciação de seu pedido por este órgão colegiado.

Salienta que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 17/10/2020, e que é de repercussão nacional o grave problema da COVID enfrentado no Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o paciente integra o grupo de risco, e está exposto em um ambiente carcerário, sem qualquer possibilidade de observância aos protocolos de prevenção.

Consigna que o paciente é idoso, portador de diabetes e hipertenso, acumulando comorbidades que, associadas à infecção por COVID-19, podem levar ao agravamento do quadro, ocasionando o óbito.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Operação Cérberus.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A situação posta nos autos se trata de uma questão
sui generis
, haja vista que a pretensão ora deduzida – inclusive as alegações contidas na petição inicial – em muito se assemelha àquela espelhada nos autos do
habeas corpus
n. 1024170-41.2020.8.11.0000.

As teses defensivas são praticamente idênticas, quais sejam:
1)
a existência da pandemia da COVID-19;
2)
a superlotação carcerária; e,
3)
a recomendação contida na Resolução n. 62 do CNJ.

Na sessão realizada em 5/2/2021, ou seja, há aproximadamente dois meses, esta Câmara Criminal denegou, à unanimidade, a ordem vindicada, consoante se infere de excerto do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar do paciente nestes termos:

‘No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor dos indiciados RENAN ARAÚJO QUEIROZ,
FERNANDO PAULO DA SILVA
, RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ e EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAIS, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.

Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido.

[...]

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 615/2020 – SETEC/SR/PF/MT, emitido pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal,
onde consta a apreensão de 117,44 kg (cento e dezessete quilogramas e quarenta e quatro gramas), de massa bruta, separada em dez volumes, atestando resultado positivo para cocaína, além da vultosa quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), além de outros materiais apreendidos e examinados.

Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, a equipe policial de Força Tática, da Polícia Militar, que assumiu o plantão de trabalho no dia 16 de outubro de 2020, recebeu notícia sobre possível movimentação de grande quantidade de entorpecentes envolvendo os indiciados RENAN e RAIMUNDO, que passaram a ser acompanhados.

Segundo pode se defluir do auto de prisão em flagrante,
o custodiado RENAN foi visto saindo de sua residência
,
com uma mochila e, após chegar ao Posto Amarelinho, próximo à Avenida das Torres, RENAN se aproximou de RAIMUNDO, entregou a mochila para outro elemento, posteriormente identificado como FERNANDO, e este, por sua vez, realizou o pagamento a RAIMUNDO,
momento em que os policiais realizaram a abordagem dos três, encontrando, na mochila, três tabletes embalados em plástico preto, e a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em espécie, com RAIMUNDO.

Ainda no local da abordagem, RENAN teria admitido que em sua residência havia mais pacotes de entorpecentes. Diante dessa informação, os policiais dirigiram-se ao domicilio de Renan, onde encontraram sua esposa EUDIRZA REGINA, com seus três filhos menores, bem como mais cento e treze tabletes semelhantes aos apreendidos na mochila, espalhados pela residência, além R$ 29.920,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte reais), em espécie.

A indiciada EUDIRZA admitiu aos policiais que mantinha a vigilância e guarda dos pacotes de entorpecentes, embora tivesse negado, em seu interrogatório, que tivesse conhecimento de tão elevada quantidade de droga e tão elevada quantia em dinheiro, apreendida na sua pequena residência.

Por sua vez, no domicílio do custodiado RAIMUNDO foi localizada uma arma, e
no domicílio do custodiado FERNANDO apreendeu-se, ainda, aproximadamente, R$ 23.000,00
.

Assim, me parece claro a existência da materialidade e indícios de autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes.

Importante ressaltar que os indiciados
FERNANDO
e RAIMUNDO têm suas vidas pregressas muito comprometidas, já que
pesa desfavor de ambos vários registros criminais, inclusive condenações anteriores
.

Os antecedentes dos indiciados
Fernando
e Raimundo, aliados ao flagrante realizado em que foram apreendidos 117 quilos de massa bruta de cocaína, elevada quantidade de dinheiro, em espécie, além de uma arma, torna, no mínimo, temerária a soltura dos Custodiados, neste momento.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade,
uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de traficância, já que considerável quantia de entorpecentes foi apreendida, em poder dos custodiados.

Por fim, um dos crimes atribuídos aos indiciados é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada”.

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, diante da apreensão de considerável quantidade de droga – mais de
117 kg de cocaína
.

[...]

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

[...]

Lado outro, embora o impetrante descreva as situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.

[...]

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação dos pacientes, devem eles se submeterem às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional”.

Destarte, em uma análise perfunctória, penso que seria o caso de
não conhecimento
da presente impetração, por se tratar,
em tese
, de mera reiteração de pedido.

Ocorre, porém, que a Nação enfrenta
nova onda
da doença, quiçá mais gravosa do que aquela vivenciada meses atrás.

Por esta razão, exclusivamente por este motivo, admito, por cautela, o processamento desta ordem.

Porém, não obstante as enfermidades enfrentadas pelo paciente, entendo não ser caso de concessão da ordem vindicada, notadamente porque, ao que consta dos autos, ele vem recebendo o tratamento necessário para controle de sua diabetes e hipertensão no próprio estabelecimento prisional.

Tanto é que, ao que parece, a magistrada de origem, determinou o encaminhamento do paciente para consulta médica, bem como o fornecimento de seus medicamentos.

Cito trecho das informações prestadas pela diligente autoridade coatora:

“Consigno que a defesa do paciente, FERNANDO PAULO DA SILVA, nos autos do APF n. 1003566-30.2020.8.11.0000, requereu que este Juízo oficiasse a Penitenciária Central do Estado, determinando que o mesmo fosse encaminhado para consulta com médico, tendo em vista ser diabético e hipertenso, bem como para que seja fornecido de forma imediata os medicamentos Enalapril 20mg, Neofidipina 25mg e Hidroclorotiazida 20mg, ou caso, a Unidade Prisional não tenha disponibilidade destes medicamentos, seja autorizado que os familiares forneçam.

Dessa forma, vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 29.01.2021, DEFERI o pedido da defesa do paciente, FERNANDO PAULO DA SILVA, requerendo que se oficie à Penitenciária Central do Estado, solicitando o encaminhamento do mesmo para consulta médica, tendo em vista ser diabético e hipertenso, bem como para que seja fornecido de forma imediata os medicamentos Enalapril 20mg, Neofidipina 25mg e Hidroclorotiazida 20mg, os quais o custodiados faz uso contínuo, ainda, AUTORIZEI que a família fornecesse os remédios, em caso de indisponibilidade de fornecimento pela Unidade Prisional”.

Apesar de invocar a Recomendação n. 62 do CNJ, em nenhum momento o impetrante demonstra
concretamente
qualquer risco à saúde ou à integridade física do paciente.

Neste viés, comprovada a possibilidade do atendimento médico necessário ao paciente dentro do estabelecimento prisional, onde, aliás, vem sendo-lhe ministrados os medicamentos de uso contínuo, e inexistindo risco seguro de prejuízo à sua saúde, caso permaneça encarcerado, pela maior possibilidade de contaminação pelo Coronavírus, não há falar em concessão da ordem vindicada.

Não basta ao autor da ação constitucional alegar, genericamente, a superlotação carcerária e o possível – e não provável – risco de contaminação do preso.

Pelo contrário.

Deve demonstrar, concretamente, o propalado delicado estado de saúde do paciente e a imprescindibilidade de que seja tratado em seu domicílio, haja visto o risco concreto e palpável de contrair a COVID.

Assim, aliás, se manifestou o conspícuo Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer
[1]
.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pela impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de Fernando Paulo da Silva e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Trecho do parecer ministerial: “E, na hipótese, embora o impetrante tenha afirmado ser o paciente idoso, portador de diabete e hipertenso, não colacionou aos autos qualquer documento que comprove as alegações, nem tampouco o real quadro de saúde do paciente, bem como não comprovou a impossibilidade de ele receber tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal, impossibilitando, por ora, eventual concessão do pleito”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021